Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602821-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
02/04/2024
Número: 0602821-06.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEICAO 2022 ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE
ARAUJO - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43841981
24/03/2024
20:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.292

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602821-
06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESAPROVADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA
O M I S S Ã O N A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S P A R C I A L .
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral,
está disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz
remissão ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o
instrumento processual adequado para a correção dos vícios de
omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2. Configura a omissão quando não houver manifestação no
julgado sobre questões de fato ou de direito capazes de, em tese,
influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou
cognoscíveis de ofício.

3. A irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser
deduzida na via recursal adequada para reapreciação da matéria
já decidida.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Num. 43841981 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420090252700000042798642
Número do documento: 24032420090252700000042798642
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:18:07

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Adriana
Aparecida Pereira de Araujo Merotto, em face do acórdão n. 63.075, que desaprovou as
contas de campanha ao cargo de deputada federal, nas eleições de 2022, e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.907,68.

Em suas razões recursais (ID 43797172), o embargante alegou que o
acórdão é omisso, pois deixou de apreciar a jurisprudência a respeito dos recursos de
origem não identificada, a qual afasta juízos de presunção e entende ser necessária a
existência de elementos suficientes a demonstrar que se trata de RONI, não bastando
mera existência de nota fiscal. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do
recurso, para superar a omissão apontada, com atribuição de efeito modificativo, para
afastar a determinação de devolução de R$ 2.710,99.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43805083) opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso, por entender que não há vícios a serem sanados, mas clara
pretensão de rediscutir o mérito da decisão e seus fundamentos.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e com o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de
qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para
correção de erro material:
Num. 43841981 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420090252700000042798642
Número do documento: 24032420090252700000042798642
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:18:07

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, dispõe que:

Art. 1.022

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Arruda Alvim[1] explica que:

[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a
quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão,
sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]

O Superior Tribunal de Justiça[2] também orienta que:

[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
[...]

Pois bem.

Sobre a configuração dos recursos de origem não identificada, constou no
acórdão embargado:

[...] A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e receitas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

Num. 43841981 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420090252700000042798642
Número do documento: 24032420090252700000042798642
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:18:07

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Quanto às despesas realizados com o Posto Quinta Cidade Ltda, observa-se que
houve emissão de notas fiscais no CNPJ de campanha do candidato e não houve
cancelamento na emissão, assim sendo, a mera alegação de que houve equívoco na
emissão dos documentos fiscais não afasta a irregularidade apontada.

Quanto às demais despesas, não houve manifestação da candidata, mantendo-se, de
igual modo, a irregularidade apontada.

A soma das despesas omissas, R$ 2.710,99 e representa 1,23% do total de despesas
(R$ 218.718,73), devendo ser analisada conjuntamente com as demais falhas para
aferição da aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalta-se que as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, configuram recurso de origem não
identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor omitido (R$ 2.710,99) seja
recolhido ao Tesouro Nacional. [...]

Nota-se do mencionado trecho que não há omissão a ser sanada, pois a
matéria foi enfrentada de modo suficiente no acórdão, o qual expôs de forma clara e
objetiva o motivo pelos quais a irregularidade conduz à restituição do montante de R$
2.710,99 ao Tesouro Nacional.

Sobre a jurisprudência trazida nas razões recursais, é certo que o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
firmado o convencimento suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

A insurgência da embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sobre o descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[3].

DISPOSITIVO

Num. 43841981 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420090252700000042798642
Número do documento: 24032420090252700000042798642
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:18:07

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602821-
06.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO - Advogados
doa EMBARGANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

[1] ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de
Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p.
1.350.
[2] AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.
[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43841981 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420090252700000042798642
Número do documento: 24032420090252700000042798642
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:18:07

SESSÃO DE 21.03.2024

Num. 43841981 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420090252700000042798642
Número do documento: 24032420090252700000042798642
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:18:07